Tribunal: TJDFT
Processo: 0008043-13.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008043-13.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto às anuentes MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES e MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS (ID: 29277188). O Distrito Federal quedou-se inerte no que toca aos cálculos judiciais (ID: 30034491). O SINDIRETA manifestou concordância com os valores apurados (ID: 29569069). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito (ID: 11847024 e 11847047), as beneficiárias em questão optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos de ID: 29277188, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência; b) determino a expedição de precatórios em favor de MARIA JOSÉ ALVES DE LEMOS SIQUEIRA e MARIA JOSÉ PINHEIRO ALVES, com o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%. Brasília, 22 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador